Tribunal: STF
Processo: HC 192592
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão (referente à Petição 87.911/2020 – eDOC 13): Pugna o impetrante – sob o amparo da apresentação da cópia das decisões que decretaram as prisões temporária e, posteriormente, a preventiva – pela reconsideração do decisum em que neguei seguimento a este habeas corpus, porque, na esteira da pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, a deficiência na instrução do feito inviabiliza a análise do suposto constrangimento ilegal apontado (eDOC 12).
    É o relatório. Decido.
    1. Preliminarmente, como salientado na decisão que ora se almeja a reconsideração, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 02.10.2009). Na mesma linha: HC 182.064 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.07.2020.2; HC 177.712 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 06.03.2020.
    Não bastasse, consolidado nesta Corte o entendimento acerca da impossibilidade de emenda à impetração, haja vista que o habeas corpus, “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória” (HC 103.606, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 09.12.2010).
    Afinal, a instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante e a concessão da ordem pleiteada. 
    Ao impugnar os fundamentos da prisão cautelar imposta ao paciente e sendo esse ato jurisdicional que originou a irresignação do paciente contra o qual também se insurge o remédio heroico, cabe ao impetrante – e não ao Poder Judiciário – colacioná-lo prontamente aos autos, ainda que, ao fim e ao cabo, tenha sido mencionado pelo acórdão proferido pela Corte Superior. Isso porque é por meio da íntegra das decisões e acórdãos proferidos pelas instâncias antecedentes, com a totalidade das decisões e votos proferidos, que é possível aferir os fundamentos de fato e de direito que foram empregados para a conclusão da situação posta no writ.
    Ausente o referido documento é inviável a plena compreensão das matérias delineadas e, por conseguinte, o exame da ofensa aos direitos líquidos e certos que assere terem sido violados.
    2. Não bastasse, malgrado seja reiterada a prática forense de formulação de pedidos de reconsideração, inexistente previsão legal sobre o uso do referido instituto.
    Todavia, no caso em exame, uma vez apresentado o referido pleito dentro do prazo para interposição de agravo regimental, em homenagem aos princípios da economia e da celeridade processuais, reexamino o mandamus, agora à luz da decisão que decretou a prisão cautelar do paciente.
    3. Cabimento do habeas corpus
    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei não haver como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 
    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal. (HC 128.617 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei). 
    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira: 
    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, “a”, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.032015, grifei). 
    Outrossim, o Tribunal Pleno, por maioria, assentou a admissibilidade de impetração originária substitutiva de recurso ordinário constitucional no âmbito desta Suprema Corte (HC 152.752, de minha relatoria, julgado em 04.04.2018).
    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, sob esse aspecto, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 
    4. Análise do caso concreto
    No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    4.1. Primeiramente, no que tange à decretação da custódia cautelar, ao contrário do que alega o impetrante, o magistrado, verificando haver prova da materialidade dos crimes e indícios suficientes de autoria, ao determinar a prisão preventiva, calcou-se, de forma satisfatória, na alta periculosidade dos investigados e na violência empregada mediante a utilização de arma de fogo, que tornaram inviável a defesa da vítima, como elementos a indicar a gravidade concreta das condutas, exigindo-se o resguardo da ordem pública (eDOC 14, pp. 2-4):
    “Por certo, na espécie, há prova da materialidade e indícios de autoria que apontam os indiciados como autores do delito, o que exsurge dos documentos coligidos ao inquisitivo administrativo pela polícia judiciária.
    Ademais, observo que os agentes, em tese, teriam cometido o grave delito de homicídio qualificado, praticado de forma cruel contra a vítima.
    Ao menos em princípio, e sem adentrar no mérito, diante dessas circunstâncias, a decretação da custódia cautelar dos indiciado é medida de rigor.
    A conduta criminosa imputada aos indiciados causa repúdio à sociedade que não suporta conviver com tamanha sensação de intranquilidade social, devendo, pois, ser garantida a ordem pública.
    Com efeito, ‘no conceito de ordem pública, não se visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face de gravidade do crime e de sua repercussão’ (Supremo Tribunal Federal; Min. Carlos Madeira, RTJ 124/033).
    Nesses termos, a decretação da custódia acautelatória, até solução final, configura-se medida de prudência, zelo e preocupação com o meio social, garantindo-se, com isso, a ordem pública e social.
    A medida mostra-se ainda conveniente à instrução criminal, haja vista que a liberdade pode fazer com que os agentes façam desaparecer provas do crime ou ameacem testemunhas.
    Por fim, também é de rigor referida medida cautelar para garantir a aplicação da lei penal, já que os acusados poderão empreender fuga, ficando, desta maneira, prejudicada a colheita de provas, ou seja, fica impossibilitado eventual reconhecimento pessoal e acareações e, mormente, suas versões sobre os fatos, obstruindo, assim, os trabalhos de justiça, tornando-se necessária a manutenção de sua segregação.
    É patente ainda a gravidade em concreto do delito na medida em que as provas colhidas até o momento dão conta que a vítima José Ronaldo da Silva, o qual estava em uma motocicleta, foi cercado pelo averiguados em uma rua da cidade e alvejado por diversos disparos de arma de fogo, que causaram sua morte, segundo as declarações prestadas pela testemunha Fabiano Pereira da Silva, estava com a vítima em sua residência e pediu para o mesmo levá-lo até a chácara de sua avó e ao passarem pelo Rua Miguel da Silva, viu em uma esquina os acusados ‘Tico’, ‘Guito’, Paulo Ricardo e ‘Lagoinha’ conversando, a vítima José Ronaldo o deixou no ponto combinado e retornou, a testemunha que permaneceu sentada em uma sombra, viu o momento em que a vítima, cerca de cento e poucos metros à frente, foi cercado por ‘Tico’, ‘Guito’ e Paulo Ricardo, e viu ‘Tico’ e ‘Guito’ sacarem revólveres e ambos dispararem contra a mesma, que caiu da moto, momento em que ‘Guito’ chegou próximo à vítima caída e efetuou disparos contra sua cabeça, a testemunha afirmou ainda que Paulo Ricardo não tinha arma em sua mão, porém viu o mesmo ajudar a cercar a motocicleta da vítima, e após os acusados correram sentido a Rua Quinze de Novembro, não os vendo mais; apresentadas as fotografias de Laerte Adriano Oliveira Silvério, reconheceu em absoluto como sendo a pessoa conhecida como ‘Tico’, o qual foi um dos atiradores, de Higor Natanael Cândido Reinoso, reconheceu em absoluto como sendo a pessoa conhecida como ‘Guito’, o outro atirador, de Paulo Ricardo da Silva Lima, reconheceu em aboluto como sendo a pessoa conhecida por ‘Paulo Ricardo’, uma das pessoas que cercou a motocicleta, a testemunha informou que José Ronaldo era usuário de drogas e devia para várias pessoas, inclusive João Guilherme, e que uns dois dias antes de sua morte, a vítima estava na residência da testemunha e esta presenciou uma ligação entre a vítima e João Guilherme, pelo viva-voz, e escutou quando João Guilherme cobrava uma dívida de R$ 300,00 referente ao repasse de drogas, e em determinado momento ameaçou a vítima dizendo que ‘iria armar um tabuleiro para se encontrarem, e que ira acionar uns meninos para encontrá-lo nesta cidade’, a vítima riu das ameaças e disse que ‘não tinha medo e que também era homem’, apresentada a fotografia de João Guilherme Pereira, a testemunha o reconheceu em absoluto como sendo a pessoa conhecida como ‘João Guilherme’ e que ameaçou a vítima por telefone, a testemunha afirmou que João Guilherme e ‘Tico’ exercem funções em uma organização criminosa e por isso acredita que João Guilherme acionou ‘Tico’ que convocou ‘Guito’ e Paulo Ricardo para realizarem o homicídio da vítima.
    […] 
    Destarte, porque presentes os requisitos da prisão preventiva, consoante disciplinamento imerso no artigo 312 do Diploma Processual Penal, de rigor o acolhimento da representação formulada.
    Frise-se, por fim, que não é caso de substituir-se a custódia cautelar por alguma das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, na novel redação da Lei 12.403/11, visto que as referidas medidas não se revelariam proporcionais à gravíssima situação apurada nos autos, bem como, não seriam suficientes para debelar a patente periculosidade dos réus.”
    Registro que, “nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência ou grave ameaça a pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor.” (HC 121.208, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19.05.2015).
    Isso porque, embora a tipicidade não importe, por si só, prisão preventiva, é certo que o delito supostamente praticado interfere no juízo de aferição do cabimento da custódia cautelar, forte no artigo 282 do CPP.
    Assim, a motivação exarada nas decisões das instâncias ordinárias revelam-se aptas a evidenciar a higidez da medida gravosa, pois apontaram o modo de execução do crime que, em tese, denotaria maior reprovabilidade da conduta, haja vista o concurso de agentes e o emprego de arma de fogo.
    Não bastasse, é firme a jurisprudência da Corte que reconhece a gravidade concreta da conduta como fundamento razoável da custódia processual, tendo em vista que figura como circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e, nessa medida, segundo um juízo prospectivo de risco de reiteração delituosa, pode recomendar a medida gravosa a fim de acautelar a ordem pública.
    Com efeito, referida conclusão não é teratológica, mormente na hipótese de delito praticado mediante violência ou grave ameaça que, como dito, impõe ônus argumentativo reduzido.
    Com efeito, a jurisprudência desta Corte reconhece tais fundamentos como aptos a ensejar, em tese, a medida gravosa:
    “Os pronunciamentos das instâncias precedentes estão alinhados com a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a gravidade concreta dos fatos justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.” (RHC 121.750, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10.06.2014)
    4.2. Pelas mesmas razões, cumpre ressaltar que as medidas cautelares dispostas no art. 319 do CPP não se adequam à hipótese dos autos, uma vez verificada a gravidade concreta da conduta supostamente praticada.
    4.3. Com relação ao argumento de que o paciente é primário e possui bons antecedentes, consigno que, conforme uniforme jurisprudência desta Corte, as afirmadas condições subjetivas favoráveis não impedem, isoladamente, a imposição da custódia processual, notadamente quando presentes, como no caso concreto, as hipóteses previstas no art. 312 do CPP, que autorizam a imposição da medida gravosa em apreço. Na mesma direção: HC 149.403 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 12.12.2017 e HC 130.709, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 07.06.2016.
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem. 
    5. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se e intimem-se.
    Brasília, 04 de dezembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente